Tribunal: TRF3
Processo: 5010182-59.2023.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
665/1327)

5010182-59.2023.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010182-59.2023.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE OSWALDO MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA PAULANI - SP94583-A

APELADO: JOSE OSWALDO MARTINS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA PAULANI - SP94583-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO COMUM E ESPECIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO SEM REGISTRO EM CTPS. PPP INIDÔNEO SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento de tempo de serviço comum e especial para fins de concessão de aposentadoria. A decisão reconheceu apenas parte dos períodos como atividade especial e condenou o INSS ao pagamento de honorários. A autarquia impugna o enquadramento especial reconhecido. A parte autora, por sua vez, suscita preliminares de justiça gratuita, cerceamento de defesa e nulidade por ausência de alegações finais, além de requerer reconhecimento de vínculo sem registro em CTPS e enquadramento de novos períodos como atividade especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de vínculo empregatício sem registro em CTPS sem início de prova material suficiente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o enquadramento de períodos como atividade especial, especialmente diante de PPP sem responsável técnico; (iii) determinar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria e à escolha do benefício mais vantajoso.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão quanto ao pedido de justiça gratuita quando a decisão que o indeferiu não é impugnada por agravo de instrumento e a parte promove o recolhimento das custas e do preparo recursal.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da causa e inexistem dúvidas fundadas que justifiquem a realização de perícia judicial.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mediante apresentação de documentos idôneos, não sendo possível transferir ao juízo o encargo probatório relativo à demonstração das condições especiais de trabalho.

Eventuais controvérsias relativas ao fornecimento ou à retificação de Perfil Profissiográfico Previdenciário devem ser discutidas perante a Justiça do Trabalho.

A ausência de abertura de prazo para alegações finais não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo às partes, sobretudo em processos decididos com base em prova exclusivamente documental.

O reconhecimento de tempo de serviço comum sem registro em CTPS exige início de prova material contemporânea dos fatos, sendo insuficiente declaração unilateral do empregador desacompanhada de outros elementos probatórios.

A atividade especial pode ser reconhecida quando comprovada exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais mediante PPP válido.

Perfil Profissiográfico Previdenciário sem indicação de profissional legalmente habilitado para aferição das condições ambientais não constitui prova idônea da especialidade, impondo a extinção do pedido correspondente sem resolução do mérito.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial, em razão dos princípios da solidariedade e da automaticidade do sistema previdenciário.

Não preenchido o tempo mínimo exigido para aposentadoria especial, admite-se a conversão do tempo especial em comum para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O segurado tem direito de optar pelo benefício previdenciário mais vantajoso entre aqueles cujos requisitos estejam preenchidos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinção parcial do processo, sem resolução de mérito. Matéria preliminar arguida pela parte autora rejeitada. Recurso do INSS desprovido e recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de tempo de serviço sem registro em CTPS exige início de prova material contemporânea, não sendo suficiente declaração unilateral do empregador desacompanhada de outros elementos probatórios.

O PPP sem identificação de responsável técnico habilitado não constitui prova idônea da especialidade da atividade, o que autoriza a extinção do pedido correspondente sem resolução do mérito.

A ausência de prazo para alegações finais não acarreta nulidade quando o processo é decidido com base em prova documental e não há demonstração de prejuízo.

O segurado tem direito à concessão do benefício previdenciário mais vantajoso quando preenchidos os requisitos para mais de uma modalidade de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 114, 195, § 5o, e 201, § 7o; CPC, arts. 373, I, 364, 485, IV, 496, § 3o, I, e 1.015, V; Lei n. 8.213/1991, arts. 55 e 57; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; EC n. 103/2019, arts. 3o e 25, § 2o; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555, Tribunal Pleno; STF, RE n. 630.501, Tema 334, Tribunal Pleno; STJ, REsp, Temas 422, 546, 694, 1.090 e 1.124; STJ, Tema 629; TRF3, ApCiv n. 5026413-15.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010182-59.2023.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE OSWALDO MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA PAULANI - SP94583-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA PAULANI - SP94583-A

APELADO: JOSE OSWALDO MARTINS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora busca o reconhecimento de tempo de serviço comum e especial, com vistas à concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para apenas enquadrar como atividade especial os intervalos de 1o/3/1989 a 26/7/1989 e de 19/11/2003 a 6/5/2014. Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo previsto em cada uma das faixas do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil (CPC), sobre o valor da causa.

Decisão submetida ao reexame necessário.

Inconformada, a autarquia interpôs apelação, na qual impugna o enquadramento efetuado e requer a reforma da decisão a quo, com a improcedência do pedido.

Ao final, o INSS, prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Também inconformada, a parte autora interpôs apelação, na qual requer, preliminarmente, o deferimento do benefício da justiça gratuita e o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa, com a realização de nova prova pericial para a comprovação da especialidade do período em que laborou na empresa “Riplat Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. EPP”.

Sustenta, ainda, a ausência de abertura de prazo para a apresentação de alegações finais. Postula, ademais, o reconhecimento do tempo de serviço não anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), referente ao lapso de 1o/6/1988 a 28/2/1989, junto à empresa “Indústria de Artefatos de Concreto NSD Ltda.”, bem como o enquadramento como tempo especial do interregno de 23/6/2014 a 13/11/2019.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

Intimada da inclusão do feito na sessão de julgamento (virtual assíncrona), a parte autora juntou aos autos arquivo com sustentação oral gravada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, a juntada de sustentação oral gravada mostra-se impertinente.

Nos termos da intimação de pauta, o respectivo arquivo deveria ser juntado até 48 horas antes do início da sessão, conforme o art. 9o da Resolução CNJ n. 591/2024 e a Resolução PRES n. 764/2025.

Como a juntada foi realizada fora do prazo regulamentar, fica indeferida a sustentação oral.

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Na espécie, não incide a norma prevista no artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC (remessa necessária), pois o valor da condenação ou o proveito econômico estimado não ultrapassa mil salários mínimos. Prevalece, nesse ponto, a certeza matemática em detrimento da aplicação automática da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita, verifica-se que a matéria já foi apreciada pelo Juízo de origem, que indeferiu o benefício. Contra essa decisão, a parte autora não recorreu tempestivamente pelo meio adequado - agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil (CPC) - optando por promover o recolhimento das custas iniciais, o que permitiu o regular prosseguimento do feito.

Assim, operou-se a preclusão temporal quanto à impugnação da decisão que indeferiu a justiça gratuita, não sendo possível rediscutir a matéria em sede de apelação com fundamento no mesmo contexto fático anteriormente analisado.

Ademais, a própria parte autora efetuou o recolhimento do preparo recursal, conduta incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e que também evidencia preclusão lógica.

Diante disso, não se conhece da reiteração do pedido de concessão da justiça gratuita formulado em sede de apelação.

No mais, compulsados os autos, não está configurado o alegado cerceamento de defesa.

Quanto ao pedido de produção de prova pericial, cabia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo (CPC), o ônus de comprovar a veracidade dos fatos constitutivos do direito invocado, por meio de prova suficiente e segura.

Nesse passo, a fim de demonstrar a natureza especial do labor desenvolvido nos lapsos vindicados, deve a parte suplicante carrear documentos aptos certificadores das condições insalubres em que permaneceu exposta, com habitualidade e permanência, como formulários padrão e laudos técnicos individualizados, cabendo ao magistrado, em caso de dúvida fundada, o deferimento de prova pericial para confrontação do material reunido à exordial.

Compete ao juiz a condução do processo, cabendo-lhe apreciar a questão de acordo com o que está sendo debatido. Dessa forma, o juiz não está obrigado a decidir a lide conforme pleiteado pelas partes, mas, sim, conforme seu livre convencimento, fundado em fatos, provas, jurisprudência, aspectos ligados ao tema e legislação que entender aplicável ao caso.

Se não houver dúvida fundada sobre as condições em que o segurado desenvolveu suas atividades laborativas, despicienda revela-se a produção de prova pericial para o julgamento da causa e, por consequência, não estará configurado cerceamento de defesa ou violação de ordem constitucional ou legal.

De todo modo, constitui dever legal do empregador elaborar e fornecer ao empregado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que demonstre corretamente as condições de trabalho por ele desenvolvidas, indicando possíveis agentes nocivos presentes no ambiente laborativo; obrigação que decorre, portanto, de relação empregatícia, motivo pelo qual, não compete ao juiz do processo previdenciário, senão à Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, processar e julgar os feitos que tenham por objeto discussões sobre o fornecimento de PPP ou sobre retificação de seu conteúdo.

Nesse sentido (g.n.):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. TEMPO ESPECIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. A nulidade arguida não merece prosperar, pois foram apresentados Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), instrumentos hábeis para a comprovação da especialidade da atividade, não havendo razão para a realização de prova pericial ou testemunhal. Eventuais questionamentos quanto às informações constantes dos PPPs devem ser dirimidas na via própria, que é a da Justiça do Trabalho. (...)" (TRF3, ApCiv 5026413-15.2023.4.03.6183, Relator: Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, DJEN DATA: 28/04/2025)

É certo que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito cabe à parte autora (artigo 373, inciso I, CPC e artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991) e somente em situação excepcional, devidamente comprovada e após esgotados todos os meios cabíveis, é que se justifica a intervenção do Judiciário. Admitir-se o contrário, equivale transferir ao Juízo o dever e atribuição que compete à parte na comprovação de seu direito.

Acerca do tema, o Enunciado n. 203 do FONAJEF dispõe: "Não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à ausência e/ou à inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT para prova de tempo de serviço especial".

Nesse panorama, não houve cumprimento do princípio dos ônus da prova (art. 373, I, CPC), de modo que deixo de acolher o inconformismo recursal nesse aspecto.

Outrossim, não procede a alegação de nulidade por ausência de abertura de prazo para alegações finais.

O artigo 364 do Código de Processo Civil (CPC) prevê tal fase apenas quando houver complexidade fática ou jurídica, ou necessidade de manifestação após a instrução probatória, o que não ocorreu no caso.

A prova documental já estava integralmente produzida, sem dilação probatória ou prova oral. As partes tiveram plena oportunidade de se manifestar ao longo do processo, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

À luz do princípio pas de nullité sans grief, a ausência de alegações finais não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, razão pela qual se afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Desse modo, rejeito a matéria preliminar arguida pela parte autora.

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pelas partes em recurso.

Do Tempo De Serviço Comum Urbano sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

Segundo o artigo 55 e respectivos parágrafos da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 1o A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto no § 2o.

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)"

No caso do autos, não há elementos suficientes para o reconhecimento do vínculo empregatício no período de 1o/6/1988 a 28/2/1989. Conforme consignado na sentença, inexiste anotação correspondente na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), documento que constitui o principal meio de comprovação do vínculo laboral e da cronologia das relações de emprego.

A ausência de registro na CTPS, somada à inexistência de outros documentos que comprovem a efetiva prestação de serviços no período indicado, fragiliza a pretensão da parte autora.

Embora tenham sido apresentados Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e declaração da empresa, tais documentos, isoladamente, não são suficientes para demonstrar a existência do vínculo, sobretudo por não estarem acompanhados de registros formais do contrato de trabalho nem de indícios de recolhimento de contribuições previdenciárias referentes ao período alegado.

Ressalte-se que a própria CTPS registra vínculo com a mesma empresa de 1o/3/1989 a 26/7/1989, na mesma função, o que enfraquece a alegação de labor anterior sem registro, pois evidencia que, a partir de março de 1989, o empregador formalizou regularmente o contrato de trabalho, sem justificativa plausível para a ausência de registro no período antecedente.

Embora seja dever do empregador registrar o empregado desde o início da prestação de serviços, cabendo ao trabalhador buscar o reconhecimento do vínculo por meio de reclamação trabalhista quando isso não ocorre, a declaração unilateral do empregador, desacompanhada de documentação como registros funcionais, fichas de empregado ou recibos salariais, possui reduzido valor probatório para fins previdenciários.

Diante desse contexto, não é possível reconhecer o período pretendido como tempo de serviço comum, devendo ser mantida a conclusão adotada na decisão a quo.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos de 1o/3/1989 a 26/7/1989 "(Indústria Artefatos de Concreto NSD – Ltda. ME") e de 19/11/2003 a 6/5/2014 ("Sermag Indústria e Comércio de Peças Ltda."), porque constam Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPPs (ID 348729446 e 348729447) que indicam exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares.

Por outro lado, não é possível reconhecer a especialidade do lapso de 23/6/2014 a 31/7/2015, pois o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 348729449) não constitui meio válido à comprovação pretendida, na medida em que não consta profissional legalmente habilitado à aferição dos registros ambientais, estando, desse modo, em desacordo com as disposições legais.

De fato, inviável o enquadramento requerido, à míngua do necessário laudo técnico (LTCAT) elaborado por profissional legalmente habilitado, isto é, engenheiro ou médico de segurança do trabalho, que corrobore o conteúdo do formulário padronizado (PPP).

Nesse sentido: STJ, AIEDARESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 778451 2015.02.29458-4, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 18/11/2019; RESP - RECURSO ESPECIAL - 1806883 2019.00.54622-3, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 14/06/2019.

Assim, conclui-se não ter sido juntado documento hábil para demonstrar a especialidade ou o alegado trabalho nos moldes previstos nos instrumentos normativos no que tange ao lapso em debate.

O vício apontado obsta o prosseguimento válido e regular do processo, impondo-lhe a extinção sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), conforme o entendimento adotado nesta Nona Turma, à luz do Tema Repetitivo n. 629 do STJ.

Desse modo, apenas os interstícios de 1o/3/1989 a 26/7/1989 e de 19/11/2003 a 6/5/2014devem ser enquadrados como especiais.

Da Aposentadoria Especial

A parte autora não conta 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em atividade especial e, desse modo, não faz jus ao benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/1991.

Da Aposentadoria por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

Somados os acréscimos decorrentes da conversão em tempo comum dos períodos ora reconhecidos aos demais interstícios incontroversos, observa-se que, em 13/11/2019 (último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - art. 3o da EC n. 103/2019), a parte autora tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral (art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 20/1998).

Nessa hipótese, o cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é inferior a 96 pontos (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inciso I, incluído pela Lei n. 13.183/2015).

Ademais, na data do requerimento administrativo (DER 3/11/2022), o requerente também faz jus à aposentadoria do artigo 17 das regras de transição da EC n. 103/2019, conforme a seguinte apuração:

Assim, deverá ser facultada à parte autora, a opção pelo benefício mais vantajoso, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário n. 630.501 (Tema n. 334).

Demais Questões

O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser a data do requerimento administrativo, porquanto os elementos apresentados naquele momento já permitiam o cômputo dos períodos reconhecidos nestes autos, a teor da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já aplicada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados na fase de cumprimento do julgado.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto|:

I – extingo parcialmente o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação ao intervalo de 23/6/2014 a 31/7/2015, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;

II – rejeito a matéria preliminar arguida pela parte autora;

III -no mérito, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para, nos termos da fundamentação: (i) determinar a concessão do benefício previdenciário, facultado ao autor, a opção pelo mais vantajoso, desde a data do requerimento administrativo (DER 3/11/2022); (ii) estabelecer os critérios de incidência dos consectários legais

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO COMUM E ESPECIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO SEM REGISTRO EM CTPS. PPP INIDÔNEO SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento de tempo de serviço comum e especial para fins de concessão de aposentadoria. A decisão reconheceu apenas parte dos períodos como atividade especial e condenou o INSS ao pagamento de honorários. A autarquia impugna o enquadramento especial reconhecido. A parte autora, por sua vez, suscita preliminares de justiça gratuita, cerceamento de defesa e nulidade por ausência de alegações finais, além de requerer reconhecimento de vínculo sem registro em CTPS e enquadramento de novos períodos como atividade especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de vínculo empregatício sem registro em CTPS sem início de prova material suficiente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o enquadramento de períodos como atividade especial, especialmente diante de PPP sem responsável técnico; (iii) determinar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria e à escolha do benefício mais vantajoso.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão quanto ao pedido de justiça gratuita quando a decisão que o indeferiu não é impugnada por agravo de instrumento e a parte promove o recolhimento das custas e do preparo recursal.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da causa e inexistem dúvidas fundadas que justifiquem a realização de perícia judicial.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mediante apresentação de documentos idôneos, não sendo possível transferir ao juízo o encargo probatório relativo à demonstração das condições especiais de trabalho.

Eventuais controvérsias relativas ao fornecimento ou à retificação de Perfil Profissiográfico Previdenciário devem ser discutidas perante a Justiça do Trabalho.

A ausência de abertura de prazo para alegações finais não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo às partes, sobretudo em processos decididos com base em prova exclusivamente documental.

O reconhecimento de tempo de serviço comum sem registro em CTPS exige início de prova material contemporânea dos fatos, sendo insuficiente declaração unilateral do empregador desacompanhada de outros elementos probatórios.

A atividade especial pode ser reconhecida quando comprovada exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais mediante PPP válido.

Perfil Profissiográfico Previdenciário sem indicação de profissional legalmente habilitado para aferição das condições ambientais não constitui prova idônea da especialidade, impondo a extinção do pedido correspondente sem resolução do mérito.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial, em razão dos princípios da solidariedade e da automaticidade do sistema previdenciário.

Não preenchido o tempo mínimo exigido para aposentadoria especial, admite-se a conversão do tempo especial em comum para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O segurado tem direito de optar pelo benefício previdenciário mais vantajoso entre aqueles cujos requisitos estejam preenchidos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinção parcial do processo, sem resolução de mérito. Matéria preliminar arguida pela parte autora rejeitada. Recurso do INSS desprovido e recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de tempo de serviço sem registro em CTPS exige início de prova material contemporânea, não sendo suficiente declaração unilateral do empregador desacompanhada de outros elementos probatórios.

O PPP sem identificação de responsável técnico habilitado não constitui prova idônea da especialidade da atividade, o que autoriza a extinção do pedido correspondente sem resolução do mérito.

A ausência de prazo para alegações finais não acarreta nulidade quando o processo é decidido com base em prova documental e não há demonstração de prejuízo.

O segurado tem direito à concessão do benefício previdenciário mais vantajoso quando preenchidos os requisitos para mais de uma modalidade de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 114, 195, § 5o, e 201, § 7o; CPC, arts. 373, I, 364, 485, IV, 496, § 3o, I, e 1.015, V; Lei n. 8.213/1991, arts. 55 e 57; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; EC n. 103/2019, arts. 3o e 25, § 2o; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555, Tribunal Pleno; STF, RE n. 630.501, Tema 334, Tribunal Pleno; STJ, REsp, Temas 422, 546, 694, 1.090 e 1.124; STJ, Tema 629; TRF3, ApCiv n. 5026413-15.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu extinguir parcialmente o processo, sem resolução de mérito, rejeitar a matéria preliminar arguida pela parte autora, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão